Tribunal: TCU
Processo: 003.883/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1399/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Fernando Gabriel Amorim Cuba e Jadson Passinho Goncalves, dando-lhes quitação; em dar ciência deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis; e em arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 003.883/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Gabriel Amorim Cuba (XXX.741.153-XX); Jadson Passinho Goncalves (XXX.468.773-XX). 1.2. Entidades: Município de Cedral - MA e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (8.598/OAB-MA), representando Fernando Gabriel Amorim Cuba; José Cavalcante de Alencar Junior (5980/OAB-MA) e outros, representando o Município de Cedral - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.